Tribunal: TJPA
Processo: 0852919-38.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852919-38.2020.8.14.0301

APELANTE: MD CONSTRUTORA LTDA

APELADO: BIANCA DE MAIOMY BARROSO CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS

MATERIAIS NA FORMA DE LUCROS CESSANTES E POR DANOS MORAIS
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESILIÇÃO CONTRATUAL – ATRASO DE OBRA – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – ART. 476 DO CC – INOCORRÊNCIA – INADIMPLEMENTO DA AUTORA/APELADA – NÃO COMPROVAÇÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CEF – PREVISÃO DE QUITAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS PELA AUTORA A CONSTRUTORA – ANUÊNCIA PELA CONTRATURA APELANTE – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO –
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM –
INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA EVIDENCIADO –
SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a alegada ocorrência de
exceção do contrato não cumprido em razão do
não pagamento pela autora/apelada da parcela de entrada do imóvel; bem assim a
impossibilidade de se exigir a entrega da unidade imobiliária antes de honrado o pagamento do saldo devedor.

2 –
Como é sabido, n
os contratos bilaterais uma obrigação somente pode ser exigida após o cumprimento da contraprestação correspondente, consoante disposto no art. 476 do Código Civil, que consagra o instituto da exceção de contrato não cumprido (
exceptio non adimpleti contractus
).

3 – Na hipótese,
conforme destacado pelo juízo primevo, a própria construtora requerida/apelante, assinou o contrato de financiamento (ID. 12282127) junto a CEF, na condição de alienante, anuindo não só com os valores que lhe serão repassados pela instituição financeira, mas também com a clausula primeira, na qual a apelante dá plena e irrevogável quitação a compradora.

4 – Desse modo, incabível revela-se a pretensão da construtora requerida/apelante, de que seja reconhecido suposto inadimplemento contratual da autora/apelada, pertinente ao não pagamento de parcela prevista em contrato, enquanto a própria construtora deu quitação a compradora, comportamento que contrária a boa-fé objetiva, caracterizando
venire contra factum proprium.

5 –
Dessa forma, não resta caracterizada na hipótese, a alegada ocorrência de
exceção de contrato não cumprido (
exceptio non adimpleti contractus
), apta a afastar o inadimplemento contratual da construtora apelante, consubstanciado no atraso injustificado para conclusão/entrega da obra, exasperando a previsão de entrega prevista em contrato.

6 – Destarte, considerando o atraso na entrega da obra, e por decorrência lógica o inadimplemento contratual da construtora apelante, acertado revela-se a sentença de origem que a condenou ao pagamento de danos materiais a título de lucros cessantes, sendo de rigor sua manutenção.

7 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
para manter na integra a sentença vergastada, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 25 de abril de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0852919-38.2020.8.14.0301

APELANTE:
MD CONSTRUTORA LTDA

APELADA:
BIANCA MAIOMY BARROSO CUNHA

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recursos de

APELAÇÃO CÍVEL

interpostos por
MD CONSTRUTORA LTDA
.
,
inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS

MATERIAIS NA FORMA DE LUCROS CESSANTES E POR DANOS MORAIS
, ajuizada por
BIANCA MAIOMY BARROSO CUNHA
, j
ulgou parcialmente procedente a pretensão inicial.

Em sua exordial (ID.
12282119
), narrou a autora/apelada ter celebrado com a requerida em 03/05/2018, contrato de promessa de venda e compra de imóvel, relativo à aquisição de unidade imobiliária no
empreendimento “Marina Residence Club”, localizado no Conjunto Tenone II, Belém/PA, cujo prazo de entrega seria de 14 (quatorze) meses, a contar da subscrição do contrato de financiamento junto à Caixa Econômica Federal (CEF).

Afirmou que o prazo a ser considerado para efeito de entrega da obra, deveria ser a data confirmada pelo anúncio de venda de imóvel que oferta unidade com entrega para 12/2018; destacando que até o ajuizamento da demanda, ou seja, setembro/2020, o imóvel ainda não havia sido concluído.

Pleiteou assim, pela procedência da exordial para que a requerida fosse condenada ao pagamento de aluguéis à título de lucros cessantes,
equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor do contrato; bem assim ao pagamento de indenização por danos morais.

Juntou a autora, documentos para subsidiar o seu pleito.

Em contestação (ID.
12282147
), arguiu a construtora requerida,
preliminarmente o litisconsórcio passivo necessário com a Caixa Econômica Federal (CEF); no mérito, a impossibilidade de perdas e danos, eis que o pagamento de financiamento de imóveis oriundos do Programa Minha Casa Minha Vida só se inicia após a entrega da unidade imobiliária; bem assim a inexistência de danos morais, pugnando assim pela improcedência da exordial.

A parte autora apresentou replica a contestação (ID. 12282155), arguindo a ocorrência de confissão quanto ao atraso da obra; o pagamento integral do valor do imóvel pela autora; bem assim reafirmou a ocorrência de danos morais apto a ensejar reparação.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolatação da sentença
(ID.
12282165
), que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para c
ondenar a construtora requerida ao pagamento de danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, em favor da autora, no percentual de 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel, a ser apurado em liquidação de sentença.

Declarou, ainda, a ocorrência de sucumbência recíproca condenando
as partes, de forma pro rata, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, restando suspensa a exigibilidade em relação a parte autora, por ser esta beneficiaria da gratuidade de justiça.

Inconformada, a requerida MD CONSTRUTORA LTDA
interpôs Recurso de Apelação (ID.
12282166
).

Alega ser incabível a condenação ao pagamento de lucros cessantes, considerando o inadimplemento da autora/apelada, pertinente ao não pagamento da parcela de entrada do imóvel, caracterizando hipótese de
exceção do contrato não cumprido.

Aduz que inexistiria razão para que fosse exigida a entrega da unidade imobiliária antes de honrado o pagamento do saldo devedor, uma vez que a entrega da unidade imobiliária é condicionada a quitação das parcelas constantes no contrato celebrado entre as partes.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso apelatório para que seja reformada a sentença de piso, julgando-se totalmente improcedente a pretensão autoral, afastando, assim, a condenação em lucros cessantes.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID.
12282174).

Após distribuição, coube-me a relatoria do processo.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a alegada ocorrência de
exceção do contrato não cumprido em razão do
não pagamento pela autora/apelada da parcela de entrada do imóvel; bem assim a
impossibilidade de se exigir a entrega da unidade imobiliária antes de honrado o pagamento do saldo devedor.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante ser incabível a condenação ao pagamento de lucros cessantes, considerando o inadimplemento da autora/apelada, pertinente ao não pagamento da parcela de entrada do imóvel, caracterizando hipótese de
exceção do contrato não cumprido; bem assim que inexistiria razão para que fosse exigida a entrega da unidade imobiliária antes de honrado o pagamento do saldo devedor, uma vez que a entrega da unidade imobiliária é condicionada a quitação das parcelas constantes no contrato celebrado entre as partes.

Da Exceção d
o Contrato não Cumprido

Como é sabido, n
os contratos bilaterais uma obrigação somente pode ser exigida após o cumprimento da contraprestação correspondente, consoante disposto no art. 476 do Código Civil, que consagra o instituto da exceção de contrato não cumprido (
exceptio non adimpleti contractus
).

Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

A
exceção do contrato não cumprido, portanto, é a defesa que serve ao contratante para justifica o não adimplemento da parte a que está obrigado no contrato, pelo fato de o outro contratante não ter cumprido obrigação que lhe cabia no ajuste.

Acerca da matéria, vejamos o posicionamento perfilhado pelos Tribunais pátrios:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
A
ÇÃO DE COBRANÇA - AUTORA QUE NÃO CUMPRIU INTEGRALMENTE SUAS OBRIGAÇÕES - EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO
- SENTENÇA MANTIDA - PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO IMPROVIDO
.
Inadimplente com a obrigação assumida, a autora não pode exigir da ré o cumprimento de sua parte no pacto. A reciprocidade de obrigações é da essência das transações bilaterais. Dela resulta a exceção de contrato não cumprido em virtude da qual não pode o contratante que não cumpriu o prometido exigir o adimplemento da obrigação do outro
".

(TJ-SP - AC: 10045022020178260082 SP 1004502-20.2017.8.26.0082, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 04/02/2020, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2020). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CONTRATO BILATERAL –
OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS – CONTRATO NÃO CUMPRIDO EM DECORRÊNCIA DE INÉRCIA DA EMPRESA EXEQUENTE – APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO
– TÍTULO INEXIGÍVEL – NULIDADE DA EXECUÇÃO – APELO PROVIDO.
A exceção de contrato não cumprido constitui meio de defesa, pelo qual resta caracterizado que a parte demandada pela execução de um contrato pode deixar de cumpri-lo pelo fato da outra ainda também não ter satisfeito a prestação (originária) correspondente. Aquele que detém o direito de realizar por último a prestação pode postergá-la enquanto outro contratante não satisfazer sua própria obrigação.

(TJ-MS 08049164620148120001 MS 0804916-46.2014.8.12.0001, Relator: Des. João Maria Lós, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/05/2017). (Grifei).

Na hipótese dos autos, verifica-se que a construtora apelante argui a ocorrência de
exceção do contrato não cumprido, sob o argumento de que não houve o pagamento da parcela de entrada no valor R$ 1.710,00 (mil setecentos e dez reais), prevista no item 2.2 do contrato.

Analisando os autos, verifica-se que a aquisição do imóvel em comento, ocorreu através do programa habitacional nacional “Minha Casa, Minha Vida”, que consiste em parceria público – privada, em que o consumidor contemplado para adquirir uma unidade autônoma deve providenciar Contrato de Financiamento, junto à Caixa Econômica Federal (CEF), como condição para recebimento do imóvel, ou providenciar o pagamento integral do valor à construtora.

No caso em tela, resta evidenciado que fora realizado o financiamento do imóvel junto à Caixa Econômica Federal (CEF), constatando-se, ainda, que a parte autora/apelada utilizou de recursos próprios o importe de R$18.650,62 (dezoito mil, seiscentos e cinquenta reais e sessenta e dois centavos); recursos da conta vinculada R$13.000,00 (treze mil reais); e financiamento concedido de R$87.236,38 (oitenta e sete mil, duzentos e trinta e seis reais e trinta e oito centavos), perfazendo o montante total de R$118.887,00 (cento e dezoito mil, oitocentos e oitenta e sete reais).

Infere-se, também, que a instituição financeira concedeu desconto de R$ 8.113,00 (oito mil cento e treze reais), finalizando o valor de R$ 110.774,00 (cento e dez mil setecentos e setenta e quatro reais).

Outrossim, conforme destacado pelo juízo primevo, evidencia-se que a própria construtora requerida/apelante, assina o referido contrato de financiamento (ID. 12282127), na condição de alienante, anuindo não só com os valores que lhe serão repassados pela instituição financeira, mas também com a clausula primeira, na qual o demandado dá plena e irrevogável quitação a compradora.

Desse modo, incabível revela-se a pretensão da construtora requerida/apelante, de que seja reconhecido suposto inadimplemento contratual da autora/apelada, pertinente ao não pagamento de parcela prevista em contrato, enquanto a própria construtora deu quitação a compradora.

Tal comportamento, consoante destacado pelo julgador de piso, constitui conduta contrária a boa-fé objetiva, caracterizando
venire contra factum proprium.

Cumpre destacar, que
a proibição do
venire contra factum proprium
, visa proteger a parte contra aquele que deseja exercer um status jurídico em contradição com um comportamento assumido anteriormente, tal como ocorre no caso em comento, com alegação pela apelante, de inadimplemento de contrato no qual já deu quitação.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedentes jurisprudenciais:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL. EXONERAÇÃO DO PAGAMENTO DE QUALQUER SANÇÃO. COBRANÇA JUDICIAL DE MULTA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE.
COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM).
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 422 do Código Civil, os contratantes devem pautar sua conduta no princípio da boa-fé. Esta deve dirigir todas as ações e fases do contrato. Um desdobramento do princípio da boa-fé é o brocardo “
venire contra factum proprium
”, que consiste na vedação de práticas antagônicas àquelas praticadas anteriormente pelo próprio agente.
2. In casu, no momento da rescisão contratual, a recorrente se posicionou no sentido de que não haveria obrigatoriedade de pagamento de qualquer espécie de sanção e, posteriormente, pleiteou a condenação da apelada ao pagamento de multa por inadimplemento contratual. Desse modo, restou caracterizado comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-DF 07272579120178070001 DF 0727257-91.2017.8.07.0001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/11/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 27/11/2019). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES C/C ANULAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL - CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA - ACORDO EXTRAJUDICIAL -
OBSERVÂNCIAS DOS TERMOS PROPOSTOS - TEORIA DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - APLICAÇÃO - DEVERES ANEXOS DA BOA-FÉ CONTRATUAL
- TORPEZA. Constatando-se que a parte apelante se insurgiu contra os fundamentos da sentença, não há que se falar em não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. Pelo fato do Juiz ser o destinatário da prova, a ele incumbe verificar a necessidade ou não da produção de determinadas provas, afastando aquelas que são desnecessárias para a averiguação dos fatos constantes da demanda e que foram narrados nos autos.
A alteração de comportamento da parte, que se insurge contra sentença que julgou a demanda nos exatos termos do acordo realizado pelas partes, representa atuação contrária à expectativa anteriormente criada, sendo conduta repudiada no direito. Em respeito ao princípio do
venire contra factum proprium
, não pode a parte praticar conduta contraditória ao comportamento assumido anteriormente. A vinculação das partes aos deveres anexos da boa-fé contribui para a segurança jurídica das relações
. A ninguém é dada a prerrogativa de se beneficiar da própria torpeza, em manifesto
venire contra factum proprium
.

(TJ-MG - AC: 10693170089587001 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 05/12/2019, Data de Publicação: 13/12/2019). (Grifei).

Dessa forma, não resta caracterizada na hipótese, a alegada ocorrência de
exceção de contrato não cumprido (
exceptio non adimpleti contractus
), apta a afastar o inadimplemento contratual da construtora apelante, consubstanciado no atraso injustificado para conclusão/entrega da obra, exasperando a previsão de entrega prevista em contrato.

Destarte, considerando o atraso na entrega da obra, e por decorrência lógica o inadimplemento contratual da construtora apelante, acertado revela-se a sentença de origem que a condenou ao pagamento de danos materiais a título de lucros cessantes, sendo de rigor sua manutenção.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença vergastada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É como voto
.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 03/05/2023